Tribunal: STF
Processo: HC 118708
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR VERSUS COMUM – ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ARTIGO 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. A competência prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar pressupõe crime praticado por militar contra militar em situação de atividade militar ou assemelhada.